Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. CONDENAÇÃO. INICIAL PARCIALMENTE INDEFERIDA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COVID-19. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O habeas corpus não é o meio processual adequado à revisão da dosimetria da pena.

2. Verificada a efetiva atuação estatal na prevenção e no tratamento de casos da Covid-19 no sistema prisional, não se faz necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

3. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.